Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009492-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERICNILSON DA COSTA LANA FILHO - CPF: 918.132.201-15 (RECORRENTE), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
OVERBOOKING
– ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL – REALOCAÇÃO EM NOVO VOO – ATRASO DE 4H40 PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – OCORRÊNCIA DE
OVERBOOKING
COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRÁTICA ABUSIVA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR POR PRÁTICA DESLEAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A ocorrência de overbooking, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de 04h40min para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar do
overbooking
e do atraso de 4h40 min. para chegada ao destino final, os fatos não ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo Reclamante na petição inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente sustentou que o impedimento de embarque se deu em razão de
overbooking
, prática ilegal e abusiva, em especial porque causou o atraso de quase 05 horas para chegada ao destino final (04h40min).

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere não pleito de dano moral decorrente da prática confessada do
overbooking
e atraso para chegada ao destino final, conforme resumo do voo, trajeto e horários constantes da sentença, que cito:

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que o voo contratado da empresa - Cuiabá/MT/Rio de Janeiro/RJ – atrasou e, por isso, foi realocado em outro voo, o que ocasionou um atraso em sua chegada superior a quatro horas. Alega, ainda, que devido a tal atraso perdeu passeios previamente agendados, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos morais sofridos.

A Reclamada, em sua defesa, afirma que:

- não há que se falar em falha na prestação do serviço, tendo em vista que o atraso no voo inicial se deu por overbooking, justificando que tal prática é aceita pela Anac, desde que fornecidas todas as informações necessárias ao passageiro e inclusive assistência;

Consta da inicial o seguinte resumo:

O Requerente adquiriu bilhete de transporte aéreo junto à Requerida, referente ao trecho CUIABÁ – MT ao RIO DE JANEIRO - RJ. A referida viagem, então programada para ser realizada no voo LA 3279 (Marechal Rondon x Congonhas) e LA 3928, (Congonhas x Santos Dumond) deveria partir de Cuiabá - MT às 08:40h, com chegada no Rio de Janeiro - RJ às 13:55h, do dia 07 de fevereiro de 2019, conforme documentos anexos.

[...]

Ocorre que quando da viagem do Segundo trecho, (Congonhas x Santos Dumont) está restou PREJUDICADA, uma vez que não havia assentos disponiveis na aeronave, o famoso OVERBOOKING, de tal forma que o Requerente foi impedido de embarcar no voo Contratado

[...]

IMPORTANTE ESCLARECER QUE O REQUERENTE SÓ CHEGOU AO SEU DESTINO FINAL (RJ) ÁS 18:30HS, OU SEJA, COM ATRASO DE 04 Horas e 40 minutos, um verdadeiro absurdo, o que acabou prejudicando toda sua programação.

O magistrado
a quo
reconheceu a prática e o atraso, porém entendeu se tratar de mero aborrecimento, conforme fundamento da sentença, que cito:

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que é incontroverso o atraso ocorrido no voo contratado pelo autor, para viagem de Cuiabá/MT -Rio de Janeiro/RJ.

Em que pese o Reclamante alegue que houve demora superior a quatro horas para chegar ao seu destino final, esta superou o tempo limite em 40 min, não restando provado que atraso foi considerável a ponto ocasionar prejuízo a ele e aos passeios que havia programado.

Via de regra, o atraso de voo, quando superior a 4 horas gera a responsabilização da companhia aérea por dano moral, quando não prestado o atendimento necessário ao passageiro, devido o transtorno causado ao consumidor, o que neste caso não restou evidenciado.

Além disso, embora o Reclamante tenha chegado a seu destino final depois do horário planejado, tal atraso não restou provado ter sido excessivo, inclusive não há qualquer prova de que tenha sofrido qualquer prejuízo em decorrência desta demora.

Pois bem.

A despeito do fundamento da sentença, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois houve prática abusiva do
overbooking
, causando atraso de mais de 04 horas para chegada ao destino final, provocando dano moral ao consumidor.

O impedimento de embarque configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

A ocorrência de overbooking, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de 04h40min para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva.

Portanto, tendo havido
overbooking
necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021